Tribunal: TJMT
Processo: 0003175-75.2017.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Lesão corporal grave. Associação criminosa. Inépcia da denúncia. Inexistência. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, lesão corporal grave e associação criminosa, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia e requerimento de prequestionamento da matéria.
II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório ou se apresenta vícios que configuram sua inépcia.
III. Razões de decidir
3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício da defesa. 4. Nos crimes praticados em coautoria e homogeneidade de condutas, a jurisprudência admite que a denúncia descreva os fatos de forma geral, sem necessidade de individualização exata das condutas, desde que os elementos sejam suficientes para o exercício da defesa. 5. O fato de a denúncia não especificar minuciosamente a conduta de cada acusado não implica cerceamento de defesa, pois a individualização das condutas ocorre durante a instrução processual, mediante a produção de provas. 6. O princípio da dignidade da pessoa humana não é violado pela imputação genérica das condutas, desde que a denúncia possua elementos mínimos de materialidade e autoria, possibilitando a ampla defesa. 7. A denúncia analisada nos autos permitiu integralmente o exercício da defesa dos acusados, afastando-se qualquer alegação de inépcia. 8. Quanto ao prequestionamento, verifica-se que todas as questões suscitadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas na fundamentação da decisão, de modo a atender à exigência para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A denúncia é válida quando contém a descrição dos fatos criminosos, ainda que sem a individualização exata das condutas dos coautores, desde que sejam fornecidos elementos mínimos para o exercício da defesa ao longo da instrução processual.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CF, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: HC n. 279.729/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003175-75.2017.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEAN RODRIGUES JERONIMO - CPF: 041.509.301-55 (RECORRENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RONNILSON PINHEIRO MACIEL - CPF: 860.712.031-04 (RECORRENTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), INACIO GELINSKI - CPF: 053.700.429-77 (RECORRENTE), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (RECORRENTE), RAYLAN DOS REIS MACIEL - CPF: 023.830.501-56 (RECORRENTE), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), Carlos Roberto Pinheiro Maciel (RECORRENTE), Efigenio Morais Maciel (VÍTIMA), JAMES SOARES CAVALCANTE - CPF: 958.061.561-68 (VÍTIMA), ORLANDO GOMES DE MELO - CPF: 460.189.801-34 (VÍTIMA), EFIGÊNIO MORAIS MACIEL (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL - CPF: 555.178.031-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado.
Lesão corporal grave. Associação criminosa. Inépcia da denúncia. Inexistência. Prequestionamento
. Recurso desprovido.

I
.

Caso em exame

1.
R
ecurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, l
esão corporal grave
e associação criminosa, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia e requerimento de prequestionamento da matéria.

II.

Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos legais para permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório ou se apresenta vícios que configuram sua inépcia
.

III
.

Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, permitindo o pleno exercício da defesa.

4. Nos crimes praticados em coautoria e homogeneidade de condutas, a jurisprudência admite que a denúncia descreva os fatos de forma geral, sem necessidade de individualização exata das condutas, desde que os elementos sejam suficientes para o exercício da defesa.

5. O fato de a denúncia não especificar minuciosamente a conduta de cada acusado não implica cerceamento de defesa, pois a individualização das condutas ocorre durante a instrução processual, mediante a produção de provas.

6. O princípio da dignidade da pessoa humana não é violado pela imputação genérica das condutas, desde que a denúncia possua elementos mínimos de materialidade e autoria, possibilitando a ampla defesa.

7. A denúncia analisada nos autos permitiu integralmente o exercício da defesa dos acusados, afastando-se qualquer alegação de inépcia.

8. Quanto ao prequestionamento, verifica-se que todas as questões suscitadas pelos recorrentes foram devidamente apreciadas na fundamentação da decisão, de modo a atender à exigência para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

“
A denúncia é válida quando contém a descrição dos fatos criminosos, ainda que sem a individualização exata das condutas dos coautores, desde que sejam fornecidos elementos mínimos para o exercício da defesa ao longo da instrução processual.
”

Dispositivos relevantes citados:
C
PP
, art. 41; C
F
, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:

HC n. 279.729/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
J
ean Rodrigues Jeronimo
,

Ronnilson
Pinheiro Maciel
,
Inacio Gelinski
,
Nilton Andrade Maci
el
,
Carlos Roberto Pinheiro Maciel
e
Raylan
dos Reis Maciel

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara

Criminal
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0003175-75.2017.8.11.0017
, pronunciando
os
cinco
primeiros
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio qualificado por motivo
torpe
, lesão corporal grave e
associação criminosa
(
art
s
. 121, § 2o, I,
129, § 1o, I e II e 288, parágrafo únic
o, todos
do Código Penal)
e o último pela
suposta
prática d
os delitos de homicídio qualificado por motivo t
or
pe e lesão corporal grave (
arts
. 121, § 2o, I e 129, § 1o, I e II, do Código Penal)
, determinando
a
submissão
de todos
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões que se encontram no ID
248354650
,

a defesa dos recorrentes

requer
a
nulidade deste processo, por inépcia da denúncia
e
prequestiona
a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
24960715
8
,
rebate a tese do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
250567155
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante
os recorrentes
aleguem que a peça acusatória não descreve de forma precisa os fatos delituosos que foram imputados a
eles
, extrai-se que, ao contrário do que foi afirmado nas razões recursais, a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, o local e o período em que os delitos ocorreram, bem como com a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, cumprindo, dessa forma, todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, consoante se infere da prefacial acusatória encontradiça no ID
241459654 p. 1-7
.

Ademais, nos crimes praticados emcoautoriae em homogeneidade de condutas, a doutrina e a jurisprudência têm procurado abrandar o rigor do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, dada a natureza dessas infrações, quando nem sempre é possível, na fase de formulação da
denúncia
, operar uma descrição detalhada da atuação de cada um dos acusados, admitindo-se um relato mais generalizado do comportamento que se tem como violador d
o tipo
penal
.

Por guardar pertinência com a temática, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, SEQUESTROS QUALIFICADOS, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO, MOTIM. (1) PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO. (A) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. (B) RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (2)
DENÚNCIA. (A) INÉPCIA FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DE PARTICIPAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. (B) INÉPCIA MATERIAL. CRIME DE MOTIM. TIPICIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é medida odiosa, cabível apenas em casos de premente necessidade, em situação em que avulta a proporcionalidade (homogeneidade) e a adequação. Na espécie, os pacientes participaram, em tese, da prática de crimes graves, que afetaram bens jurídicos de extrema relevância, com particular reprovabilidade. Todos eles, maiores, encontravam-se sujeitos a medida
socieducativa
de internação. Nesse contexto, voltaram-se contra a liberdade e a vida de servidores públicos, contra a ordem/disciplina em unidade da Fundação Casa, depredando patrimônio público. O clima de terror gerado pelas
plúrimas
condutas delitivas enseja terreno firme para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, a modus operandi visualizado nos fatos, com rebelião em unidade de internação, indica a possibilidade de fuga, a cristalizar o fundamento do risco de aplicação da lei penal.

2.
A exordial acusatória deve se revestir de formalidades que assegurem o exercício da ampla defesa.
Nas espécie
, o Ministério Público esmerou-se na elaboração de alentada petição. Por mais que não se tenha precisado, com minúcias, qual teria sido a conduta que cada um dos pacientes, certo é que a eles foi imputado comportamento de emprestar
ap
o
io
físico e moral para que os amotinados perpetrassem todas as imputações irrogadas. In
casu
, dadas as peculiaridades dos fatos articulados na denúncia, tempo, lugar e modo de execução encontram-se satisfatoriamente demonstrados, de tal arte a possibilitar a manifestação do direito de defesa.

3. Na estreita via do writ, somente se promove o trancamento da ação penal, em razão de atipicidade, caso tal peculiaridade se notabilize de maneira cristalina. Na espécie, contudo, dos autos exsurge que os comportamentos irrogados pelo Parquet acomodam-se ao modelo incriminador do artigo 354 do Código Penal, conforme a jurisprudência desta Corte, que admite que se atribua a prática de motim, materializado em unidade destinada à submissão a medida socioeducativa de internação.

4. Ordem denegada.

(HC n. 279.729/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Destacamos

Outrossim
, o fato de a denúncia não especificar minuciosamente a conduta de cada acusado não implica, por si só, cerceamento de defesa. Isso porque a fase processual adequada para o esclarecimento detalhado da participação de cada réu ocorre durante a instrução criminal, oportunidade em que são produzidas as provas e os elementos necessários para definir a responsabilidade penal individual. A ampla defesa e o contraditório não são prejudicados pelo simples fato de a denúncia apresentar a narrativa dos fatos de forma geral, especialmente quando há elementos suficientes para que os acusados compreendam a acusação e possam se defender de maneira efetiva
,
como
sói

ser o caso dos autos
.

Importante destacar, ainda, que o princípio da dignidade da pessoa humana não é violado pela
suposta
imputação genérica de condutas na denúncia. Esse princípio, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, visa a garantir o respeito aos direitos fundamentais dos indivíduos, mas não impede que o Estado exerça seu poder de persecução penal dentro dos limites legais. Desde que a denúncia não seja arbitrária e possua elementos mínimos de materialidade e autoria, não há afronta à dignidade do acusado, pois ele terá a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa ao longo da instrução processual.

A despeito disso, na espécie, a denúncia possibilitou por completo o exercício da defesa dos acusados, encontrando-se escorreita,
n
ão se pode
ndo
considerar inepta a denúncia que descreve adequadamente os fatos criminosos, o local e o período dos delitos, bem como a qualificação dos acusados, ainda que a individualização exata de cada conduta venha a ser
melhor
esclarecida ao longo da instrução. A garantia da ampla defesa e do contraditório não exige que a denúncia contenha todos os elementos probatórios necessários à condenação, mas apenas que permita aos acusados compreenderem a acusação e se defenderem dela. Assim, a alegação de inépcia da denúncia, nesses moldes, não se sustenta, pois não configura cerceamento de defesa e tampouco afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Po
r derradeiro
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo
s

recorrentes
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
em sintonia co
m o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto
por
Jean Rodrigues Jeronimo
,

Ronnilson
Pinheiro Maciel, Inacio Gelinski
,
Nilton Andrade Maciel
,
Carlos Roberto Pinheiro Maciel
e
Raylan
dos Reis Maciel
, mante
ndo a sen
tença de pronúncia que determinou
sua
submissão
ao
Tribunal do Júri da Comarca de
São Félix do Araguaia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025